Tribunal: TJDFT
Processo: 0704599-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Em consequência do ofício de ID 74646718 encaminhado pelo juízo de origem, informando que a agravante, ora embargada, renunciou a superpreferência em RPV, intimem-se as partes para que se manifestem, no prazo de 10 (dez dias), sobre o interesse no julgamento do recurso, em razão de eventual perda de seu objeto. Por fim, altere-se a classe processual para ‘embargos de declaração.’ Publique-se. Intimem-se.